Tribunal: TJSP
Processo: 1019390-12.2019.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Christine Santini
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
Apelação Cível.

Ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com indenização por danos materiais e morais – Valores descontados do benefício previdenciário da autora – Sentença que julgou parcialmente procedente a ação – Recurso de apelação interposto pela autora para pleitear a devolução em dobro dos valores indevidamente descontados de seus proventos de aposentadoria, a

Ementa:
Apelação Cível.

Ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com indenização por danos materiais e morais – Valores descontados do benefício previdenciário da autora – Sentença que julgou parcialmente procedente a ação – Recurso de apelação interposto pela autora para pleitear a devolução em dobro dos valores indevidamente descontados de seus proventos de aposentadoria, a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais e a majoração da verba honorária – Descontos indevidos – Ato ilícito configurado – Restituição dos valores indevidamente descontados que deverá ocorrer em dobro, e não de forma simples – Incidência das disposições do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor – Configuração de dano moral indenizável – Indevida subtração mensal de valores do benefício previdenciário da autora – Fato que excede o mero aborrecimento – Precedentes – Indenização arbitrada em R$ 6.000,00, montante até mesmo aquém dos valores arbitrados por esta C. Câmara em hipóteses análogas à presente – Impossibilidade, contudo, de arbitramento da indenização em valor superior, sob pena de julgamento ultra petita – Honorários advocatícios arbitrados nos termos do artigo 85, parágrafo 2o, do Código de Processo Civil – Sentença reformada – Recurso provido.

Dá-se provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000599716
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1019390-12.2019.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante VERA
LUCIA ANTUNES ALVES (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado CENTRAL NACIONAL
DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO BRASIL (CENTRAPE).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente sem voto), CLAUDIO GODOY E AUGUSTO REZENDE.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
CHRISTINE SANTINI
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1019390-12.2019.8.26.0506 - Voto no 36.524
2
Apelação Cível no 1019390-12.2019.8.26.0506 – Ribeirão Preto
Apelante: Vera Lucia Antunes Alves
Apelada: Central Nacional dos Aposentados e Pensionistas do Brasil (CENTRAPE)
Juíza Prolatora: Roberta Luchiari Villela
TJSP (Voto no 36.524)
Apelação Cível.
Ação declaratória de inexistência de relação jurídica
cumulada com indenização por danos materiais e morais
Valores descontados do benefício previdenciário da
autora Sentença que julgou parcialmente procedente a
ação Recurso de apelação interposto pela autora para
pleitear a devolução em dobro dos valores indevidamente
descontados de seus proventos de aposentadoria, a
condenação da ré ao pagamento de indenização por danos
morais e a majoração da verba honorária Descontos
indevidos
Ato ilícito configurado
Restituição dos
valores indevidamente descontados que deverá ocorrer
em dobro, e não de forma simples
Incidência das
disposições do artigo 42, parágrafo único, do Código de
Defesa do Consumidor Configuração de dano moral
indenizável Indevida subtração mensal de valores do
benefício previdenciário da autora Fato que excede o
mero aborrecimento
Precedentes
Indenização
arbitrada em R$ 6.000,00, montante até mesmo aquém
dos valores arbitrados por esta C. Câmara em hipóteses
análogas à presente
Impossibilidade, contudo, de
arbitramento da indenização em valor superior, sob pena
de julgamento ultra petita
Honorários advocatícios
arbitrados nos termos do artigo 85, parágrafo 2o, do
Código de Processo Civil Sentença reformada Recurso
provido.
Dá-se provimento ao recurso.
1. Trata-se ação de ação declaratória de inexistência de
relação jurídica cumulada com indenização por danos materiais e morais
movida por Vara Lúcia Antunes Alves em face de Central Nacional dos
Aposentados e Pensionistas (CENTRAPE). Alega, em síntese, que vive

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1019390-12.2019.8.26.0506 - Voto no 36.524
3
exclusivamente de seus proventos de aposentadoria e constatou que a ré, a
partir de junho de 2018, passou a efetuar descontos mensais em seus
benefícios “CENTRAPE”. Afirma que os referidos descontos são ilegais, uma
vez que jamais contratou com o sindicato ou autorizou qualquer desconto.
Postula, assim, a concessão de tutela de urgência para que a ré se abstenha de
efetuar os referidos descontos e, ao final, o julgamento de procedência da
ação, com a declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes, a
restituição em dobro dos valores descontados indevidamente e a condenação
do réu ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$
6.000,00.
A ação foi julgada parcialmente procedente, nos termos da
R. Sentença de fls. 102/108, para o fim de “(i) declarar a inexistência de
relação jurídica entre as partes litigantes; (ii) condenar a ré no dever de
restituir todos os valores descontados da autora a título de contribuição
sindical, de forma SIMPLES, com correção monetária desde cada um dos
descontos até a efetiva restituição, com juros de mora de 1% (um por cento)
ao mês (art. 406, CC c/c art. 161, §1o, CTN), desde a citação tudo apurado em
liquidação por cálculos da credora. No mais, deixo de proceder à condenação
a indenização por danos morais” (fls. 108). Face à sucumbência em maior
parte, a ré foi condenada ao pagamento das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios, estes fixados em R$ 1.000,00.
Apela a autora, pleiteando, em síntese, a reforma da R.
Sentença para que a restituição dos valores indevidamente descontados de seu
benefício previdenciário seja feita em dobro e a ré condenada ao pagamento
de indenização por danos morais. Requer, ainda, a majoração dos honorários

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1019390-12.2019.8.26.0506 - Voto no 36.524
4
advocatícios (fls. 109/117).
Processado o recurso, foram apresentadas contrarrazões (fls.
121/128).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
2. O recurso merece provimento.
Os documentos de fls. 14/21 comprovam que a autora
sofreu descontos em seus proventos de aposentadoria realizados pela ré.
Ao contestar o feito, a ré apresentou cópias da ficha de
inscrição da autora e da autorização para a realização dos descontos nos
proventos de aposentadoria (fls. 62 e 64).
Ocorre, contudo, que conforme assinalou a R. Sentença:
“Diante da relação consumerista que aqui se afigura,
caberia à ré comprovar suas assertivas, principalmente ao
afirmar que a autora contratou os serviços descritos na
contestação que ora impugna nesta demanda judicial, o que
fez através da apresentação da ficha de inscrição e
autorização para desconto supostamente assinados pela
autora a fl.62. No entanto, a requerida não cumpriu com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1019390-12.2019.8.26.0506 - Voto no 36.524
5
seu ônus de provar a autenticidade do documento de
filiação a entidade sindical, a qual foi impugnada em
réplica pela parte autora. Com efeito, determinada a
especificação de provas pelas partes, a parte requerida,
expressamente, requereu o julgamento antecipado da lide
(fl.100). Nesse sentido, infere-se que não restou provada a
existência de relação jurídica entre as partes. É o que se
extrai dos termos do art. 429, II do Código de Processo
Civil:
"Art. 429. Incumbe o ônus da prova quando:
II - se tratar de impugnação da autenticidade, à parte que
produziu o documento."
Nesse sentido, na ausência de requerimento de produção de
prova, a parte requerida descumpriu com seu ônus, o que
nos permite, desde logo, declarar a inexistência da relação
jurídica.” (fls. 104/105).
Correta, portanto, a declaração de inexistência de relação
jurídica entre as partes, assim como a condenação da ré à devolução dos
valores indevidamente descontados do benefício previdenciário da autora.
Referida, devolução, contudo, deverá ocorrer em dobro e
não de forma simples, como determinou a R. Sentença.
Conforme dispõe o artigo 42, parágrafo único, do Código
de Defesa do Consumidor, “o consumidor cobrado em quantia indevida tem
direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1019390-12.2019.8.26.0506 - Voto no 36.524
6
excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de
engano justificável”.
E, conforme pacificou o Colendo Superior Tribunal de
Justiça, “para se determinar a repetição do indébito em dobro deve estar
comprovada a má-fé, o abuso ou leviandade, como determinam os arts. 940
do Código Civil e 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor,
o que não ficou comprovado na presente hipótese, tornando imperiosa a
determinação de que a repetição se dê de forma simples. Acórdão recorrido
em harmonia com a jurisprudência deste Tribunal. Aplicação da Súmula
83/STJ” (AgRg no AREsp 606.522/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a
T., DJe 13.05.2016; AgRg no AREsp 605.634/RS, Rel. Min. Marco Buzzi, 4a
T., DJe 25.11.2016; AgInt no AREsp 779.575/PB, Rel. Min. Maria Isabel
Gallotti, 4a T., DJe 21.10.2016; REsp 1539815-DF, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze; REsp no 1.032.952/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a T., DJe
26.03.2009; AgInt no REsp 1449237/PR, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. em
25.04.2017).
No caso em exame, claro está que houve má-fé por parte da
associação requerida ao efetuar os descontos no benefício previdenciário da
autora. Em nenhum momento a ré se dispôs a provar a existência de vínculo
associativo entre as partes. Embora tenha apresentado os documentos de fls.
62 e 64, deixou de requerer a produção de prova pericial, a fim de comprovar
a autenticidade das assinaturas apostas na ficha de inscrição e na autorização
para a realização dos descontos nos proventos de aposentadoria da autora.
Por outro lado, a indevida subtração mensal de valores do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1019390-12.2019.8.26.0506 - Voto no 36.524
7
benefício previdenciário da autora, em favor da ré, é fato que excede o mero
aborrecimento, especialmente por conta do caráter alimentar do benefício.
Não resta dúvida que o desconto indevido é apto a afetar a vida financeira da
autora, tendo sido obstado apenas quando a requerente decidiu recorrer ao
Poder Judiciário, restando configurados danos morais na hipótese.
Com relação à configuração de dano moral em casos
análogos envolvendo a própria ré, confira-se jurisprudência deste Egrégio
Tribunal:
“Responsabilidade civil. Associação de Aposentados.
Contribuição descontada de pensão recebida do INSS.
Ausência de relação jurídica. Dano moral. Arbitramento.
Critério bifásico. Elevação do quantum determinada. Efeito
desestimulador. Precedentes. Juros moratórios contados a
partir do evento danoso. Recurso provido em parte.”
(TJSP, Apelação Cível no 1001516-52.2018.8.26.0246, 1a
Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Augusto Rezende,
v.u., j. em 27.01.2020).
“APELAÇÃO
CÍVEL.
DECLARATÓRIA
E
INDENIZATÓRIA.
DESCONTOS
INDEVIDOS
EM
BENEFÍCIO
PREVIDENCIÁRIO.
DANOS
MORAIS
CONFIGURADOS.
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO. Os descontos, sem autorização, em benefício
previdenciário causam frustração, insegurança, desgaste
emocional e constrangimento que extrapolam o mero

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1019390-12.2019.8.26.0506 - Voto no 36.524
8
aborrecimento e ensejam a devida compensação, a qual
deve ser feita em montante razoável, atendendo às
peculiaridades do caso concreto.”
(TJSP, Apelação no Cível 1001523-97.2018.8.26.0390, 3a
Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Maria do Carmo
Honorio, v.u., j. em 19.12.2019).
“RESPONSABILIDADE CIVIL Danos materiais e morais
Desconto indevido de contribuição sindical no benefício
previdenciário da autora Prova pericial que atestou a
falsidade das assinaturas apostas na ficha de inscrição -
Responsabilidade objetiva da Central sindical pelos danos
sofridos - Restituição de forma simples dos valores
indevidamente descontados
Dano moral in re ipsa

Quantum indenizatório fixado com razoabilidade e
proporcionalidade, sem acarretar enriquecimento ilícito
Recurso desprovido.”
(TJSP, Apelação Cível no 1010484-78.2018.8.26.0664, 5a
Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Moreira Viegas, v.u.,
j. em 04.12.2019).
A reparação do dano moral, por outro lado, deve ser fixada
com base nas qualidades da vítima e do ofensor. Ressalte-se que, não
havendo norma legal que estabeleça na hipótese os parâmetros da
indenização por dano moral, imperioso seu arbitramento pelo Juízo,
considerada a gravidade da lesão, suas consequências para a autora e a
condição econômica da ré.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1019390-12.2019.8.26.0506 - Voto no 36.524
9
Cabível, portanto, condenar a ré ao pagamento de
indenização por danos morais no montante de R$ 6.000,00, com correção
monetária a partir deste julgamento e juros de mora de 1% a.m., a contar da
citação.
Anote-se que referido valor é inferior à média dos valores
arbitrados por esta Colenda Câmara em casos análogos ao presente. Mas,
como a autora, na inicial, requereu expressamente a condenação da ré ao
pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00 (fls.
09), não há como fixar o valor da indenização em valor superior, sob pena de
julgamento ultra petita.
Dessa forma, é de ser dado provimento ao recurso para o
fim de manter a declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes,
porém condenar a ré à restituição em dobro dos valores indevidamente
descontados dos proventos de aposentadoria da autora, com correção
monetária a partir dos respectivos descontos e juros de mora de 1% a.m., a
contar da citação, bem como ao pagamento de indenização por danos morais
no montante de R$ 6.000,00, com correção monetária a partir deste
julgamento e juros de mora de 1% a.m., a contar da citação.
Face à nova definição judicial, deverá a ré também arcar
com o pagamento da custas, despesas processuais e honorários advocatícios,
estes fixados em 15% sobre o valor da condenação atualizado, já considerado
neste percentual o trabalho adicional realizado em grau recursal, nos termos
do artigo 85, parágrafo 11o, do Código de Processo Civil

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1019390-12.2019.8.26.0506 - Voto no 36.524
10
3. À vista do exposto, pelo meu voto, dou provimento ao
recurso de apelação.
Christine Santini
Relatora